Tribunal: TJMT
Processo: 0003464-46.2014.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003464-46.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO registrado(a) civilmente como JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO - CPF: 048.048.131-87 (EMBARGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ANASTACIO DA CONCEIÇÃO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO registrado(a) civilmente como JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO - CPF: 048.048.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALIA LOPEZ DE CONCEICAO - CPF: 453.287.651-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
o 0003464-46.2014.8.11.0006–Cáceres.

Embargante:
Banco do Brasil S.A

Embargado:
Espólio de José Anastácio da Conceição.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, vicio inexistente in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
o 0003464-46.2014.8.11.0006–Cáceres.

Embargante:
Banco do Brasil S.A

Embargado:
Espólio de José Anastácio da Conceição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante, ora embargado, de modo a determinar que sobre o valor inadimplido sejam computados juros remuneratórios no patamar máximo de 12% a.a e juros moratórios de 1% a.a., fixando-se a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico, e, em seguida, determinou a realização de novos cálculos.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada padece de contradição, afiançando que a limitação dos juros remuneratórios nas cédulas rurais, passou a não mais ter amparo, devendo prevalecer como limite o dobro da taxa Selic.

Forte em tais argumentos, requer sejam providos

os embargos, a fim de sanar a contradição apontada.

Decorrido prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 07 agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
o 0003464-46.2014.8.11.0006–Cáceres.

Embargante:
Banco do Brasil S.A

Embargado:
Espólio de José Anastácio da Conceição.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de contradição no v. acórdão embargando, sustentando que após a vigência do Código Civil de 2002, o limite de juros remuneratórios possível de ser pactuado em cédulas passou a ser o dobro da taxa SELIC.

Deveras, o vício da contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, não existe incongruência no voto condutor, no qual assinalou-se que os juros remuneratórios nas cédulas, possuem regramento específico, pois são definidos pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN),

de modo que, ante a omissão do Órgão, não podem ser pactuados em patamar superior a 12% a.a.

Assim ao que se afigura, o embargante insurge-se contra o resultado do julgamento pelo Colegiado, objetivando a reforma da decisão colegiada.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024